Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020887-10.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS e DILETA TESSARI DOS SANTOS
EMBARGADO:- ESPOLIO DE VITORIO VARRASQUIM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM INTEMPESTIVOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que não conheceu os Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Terceiro, por serem intempestivos.
Os embargantes alegam omissão/contradição, pois o valor da perícia tem que estar aceito pelos peritos anteriormente à execução do serviço, não havendo possibilidade de decisão de valores a posteriori da efetivação da perícia, constituindo o periculum in mora em prejuízo irreparável.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Terceiro, por serem intempestivos.
Arguiram que apesar de terem constituído dois procuradores, eles atuam de forma independente, e portanto, embora o advogado (José Maria Mariano) tenha retirado o processo com carga em 24-5-2020, essa consulta não vincula a advogada que apresentou os Embargos visto que o Código de Ética e Disciplina da OAB (Lei 8.906, de 04/7/1994) não impede a atuação autônoma dos causídicos, mesmo quando no instrumento procuratório existe outorga a mais de um causídico, pelo contrário, direito maior do advogado, previsto no art. 7o.
Argumentaram que a publicação no DJE n. 10.759, disponibilizada em 23-6-2020, na qual diz que o processo passou a tramitar de forma eletrônica, não é válida para intimá-los sobre a digitalização dos autos, porque o art. 12, § 5o da Lei n. Lei 11.416/2006, determina que a digitalização será precedida de publicação de editais de intimações.
O efeito suspensivo foi indeferido devido ao não preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC.
Nestes Embargos afirmam omissão e contradição, porque valor da perícia tem que estar aceito pelos peritos anteriormente à execução do serviço, não havendo possibilidade de decisão de valores a posteriori da efetivação da perícia, constituindo o periculum in mora em prejuízo irreparável.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi. E a contradição é do decisum com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte ou com as provas apresentadas.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte visto que, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator